Tribunal: STF
Processo: ARE 1493818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. DIREITO À PARIDADE. REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE FISCAL. VANTAGEM PROPTER LABORE. PREVISÃO LEGAL DE REQUISITOS ESPECÍFICOS DE PRODUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por JOAO AMORIM DE SOUZA contra a sentença, em sede de ação de revisão de aposentadoria c/c cobrança, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Caruaru, que julgou improcedente o pedido inicial. 



    2. Considerando que o autor se aposentou em 1996, ou seja, antes da EC 41/2003, permanece com o direito à garantia de paridade, a qual se dá pelo acompanhamento dos proventos dos aposentados com a remuneração dos ativos. Contudo, comporta exceções, tendo em vista a parte final do art. 40, §4º, da Constituição Federal, com vigência à época, qual seja, “na forma da lei”. 



    3. A despeito da paridade, a percepção da gratificação por produtividade fiscal prevista na Lei Municipal 2.461/1977, reajustada pelo Decreto 26/2005, demanda o preenchimento de requisitos próprios ao efetivo exercício, tais como “incremento real da ação fiscalizadora”, “volume da arrecadação, apurada mensalmente, feita pelo Agente Fiscal ao sujeito passivo” e “produto de auto de infração lavrado pelo Agente Fiscal ao sujeito passivo”. 



    4. Diante dos requisitos legais, percebe-se o caráter propter labore da vantagem, a qual estabelece requisitos específicos, individualizados e vinculados ao exercício da função. Tal fato prejudica a pretensão autoral de reajuste da referida gratificação de acordo com alteração promovida cerca de 9 (nove) anos após a concessão da aposentadoria. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente